Tribunal: TJBA
Processo: 8006039-42.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006039-42.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s): APELADO: ADRIANO SALUME LESSA e outros Advogado(s):ADRIANO SALUME LESSA, CLAYTON SALUME LESSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. DISPUTA SOBRE PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. ADJUDICAÇÃO JÁ EFETIVADA EM FAVOR DOS ADVOGADOS CREDORES. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORES. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8006039-42.2022.8.05.0113, que tem como parte Apelante, BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e, parte Apelada, ADRIANO SALUME LESSA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator